Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-63.2016.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0001563-63.2016.8.11.0009
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Recorridos: INES VIEIRA SILVEIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 32964972):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA E PROTEÇÃO FINANCEIRA – MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, mostrando-se desnecessária a prova pericial, se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas ao processo. A empresa não pode se esquivar do pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando teve oportunidade de exigir exames médicos prévios do segurado e se não o fez, deve assumir o risco. Ausente a má-fé do segurado quanto à omissão de doença preexistente e diante da inércia da seguradora em averiguar o seu estado de saúde no ato da contratação, deve esta arcar com o pagamento da indenização securitária. Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.- ” (TJMT, RAC n. 0001563-63.2016.8.11.0009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Opostos Embargos de Declaração restaram rejeitados, ID n. 43171973.
A Seguradora Recorrente sustenta que o acórdão violou os arts. 757 e 760 do CC, uma vez que restou comprovado que a doença do Segurado era preexistente a aquisição do contrato de seguro de vida.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs n. 46284998 e n. 46406978.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 49347492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 757 e 760 do CC
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente aponta violação aos arts 757 e 760 do CC, sob alegação de que restou comprovado que a doença do Segurado era preexistente a aquisição do contrato de seguro de vida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“.... No caso, embora a seguradora apelante afirme que o segurado possuía doença preexistente à época da assinatura do contrato, não cabe agora, depois do sinistro, tal discussão, pois possuía plena liberdade para exigir os exames médicos antes de validar o contrato, e se não o fez, não pode neste momento alegar a má-fé do segurado.
Sobre o tema em comento, a i. magistrada bem fundamentou:
“5 - Pois bem. In casu, a ré não nega que houvesse contrato de seguro entre as partes, nem tampouco que este cobrisse a hipótese de morte, entretanto, alega que a lesão que ocasionou o óbito do segurado era pré-existente e que houve má-fé no preenchimento do cartão proposta, onde foram omitidas informações relevantes sobre o estado de saúde da segurada.
Com efeito, se pretendia a ré demonstrar a presença de doença pré-existente, deveria ter exigido do segurado exames médicos no momento da contratação, o que será abordado na sequência com mais vagar. [...]
Assim, não pode a Ré se eximir de sua obrigação indenizatória, alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes, salvo comprovada, de forma inequívoca a má-fé do aderente no momento da contratação.
Ressalta-se que a boa-fé é sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita ser provada de forma cabal e sem resquício de dúvidas. [...]
No vertente caso, inequívoco que a seguradora não exigiu do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato. [...]
Assim, da análise dos autos, não se verifica a juntada de nenhum exame médico ou atestado anterior à contratação capaz de comprovar que a doença que causou a enfermidade do segurado era preexistente, presumindo-se a boa-fé.
Nesse contexto, considerando que a seguradora aceitou as informações prestadas pelo segurado, firmando o contrato e recebendo os respectivos prêmios, desarrazoada a negativa de pagamento indenizatório.
Assim, verifica-se que o óbito de Erpidio Marcelino Silveira encontra-se amparado dentre as hipóteses cobertas nas propostas n. 3943432, n. 3521209 e n. 3521212. [...]
A proposta de contratação colacionada às fls. 46, 47 e 48, prevê respectivamente, o capital segurado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) em decorrência da cobertura por óbito, caso do segurado Erpidio Marcelino Silveira, cônjuge da autora.” (ID’s no 22129954 e no 22130028).
Ressalte-se que, não obstante a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte da contratante no momento da celebração do contrato, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, sob o argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não realizou exame clínico prévio. Confira-se:
(...)
Como se vê, não pode a seguradora querer se eximir da obrigação de indenizar o segurado ou seu beneficiário, alegando que o falecido não agiu de boa-fé à época da assinatura do contrato... ” ID n. 29295461.
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELA SEGURADORA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente" (AgRg no AREsp n. 177.250/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012) 2. A verificação da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1368795/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de elementos concretos para a caracterização de má-fé, deve-se presumir a boa-fé do segurado. "A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (REsp 956.943/PR - Repetitivo, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o/12/2014). 2. Agravo interno desprovido, com o retorno dos autos à origem. (AgInt nos EDcl no REsp 1745782/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 29/11/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 757 e 760 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, no sentido de que a Seguradora não pode recusar a cobertura securitária sob alegação de doença preexistente quando não realizou exames médicos no momento da contratação.
Posto isso, com fundamento na Súmula 83 do STJ, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV